Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715496-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA CECILIA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA À FAMÍLIA. CIDADE FORA DO DISTRITO FEDERAL. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA ELEVADA. INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. Sem embargo da importância da saída temporária para visita à família, fato é que, diante da elevada distância geográfica entre o local de cumprimento da pena e a residência do irmão da agravante (cerca de 230 Km), o Estado não possui meios suficientes e eficientes para adotar as cautelas necessárias exigidas pela Lei de Execução Penal. Precedentes deste Tribunal. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 122, §1o e 124, ambos da Lei de Execução Penal, defendendo a possibilidade de saídas temporárias em endereços situados em Comarcas não contíguas ao Distrito Federal. Insurge-se contra o fundamento de que seria inviável a concessão do pleito, em razão da falta de fiscalização pelas forças de segurança do Distrito Federal, pois não pode ser imputada à recorrente responsabilidade pela desídia do Poder Público na consecução de recursos ou instrumentos que permitam fiscalizar o cumprimento das condições estipuladas para o deferimento da medida. Pleiteia a autorização para se deslocar para a residência de seu irmão, em Abadia de Goiás/GO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 122, §1o e 124, ambos da Lei de Execução Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: In casu, como bem ressaltou o d. Juízo a quo, a agravante pretende visitar familiares que residem na cidade de Abadia de Goiás/GO, situada a cerca de 230 Km do Distrito Federal, o que inviabiliza ou dificulta sobremaneira a fiscalização da condenada por parte do Poder Público. Sem embargo da importância da saída temporária para visita à família, fato é que, diante da elevada distância geográfica entre o local de cumprimento da pena e a residência do irmão da agravante (cerca de 230 Km), o Estado não possui meios suficientes e eficientes para adotar as cautelas necessárias exigidas pela Lei de Execução Penal (ID 47641798). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023